Tribunal: CARF
Processo: 10950.903668/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.903668/2018-62
RESOLUÇÃO
1302-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ANTENAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-
001.240, de 13 de junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10950.903667/2018-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade da contribuinte contra despacho decisório que não homologou
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP, cujo crédito é relativo a pagamento indevido
ou a maior relativo a estimativa mensal de CSLL do período de apuração encerrado em
30/09/2017.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1302-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.903668/2018-62
2
A compensação não foi homologada porque o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que o valor recolhido via DARF foi alocado a débito confessado em DCTF,
não havendo saldo disponível para a compensação pleiteada.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF, tendo encaminhado DCTF
retificadora com o valor correto.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ que
constatou que, de fato, a contribuinte encaminhou DCTF retificadora alterando os valores do
débito confessado. A DCTF retificadora foi retida em malha e foi trabalhada, sendo o novo valor de
CSLL de estimativa de setembro de 2017 indeferido após a análise. A contribuinte não trouxe em
sua manifestação de inconformidade nenhuma prova de que a apuração da estimativa do CSLL de
setembro de 2017.
Irresignada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
onde alegou que o valor devido de estimativa foi informado na ECF, que teria sido encaminhada
dentro do prazo legal, e que não foi intimada para comprovação da alteração do valor confessado
em DCTF, de modo que não poderia ser indeferido o seu pedido de compensação.
Juntou cópia da ECF do ano-calendário 2017 para comprovação do alegado.
Requereu ao final o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 33699.93095.211217.1.3.04-8327 (e-fls.
15 a 19), cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ do mês de setembro de 2017, conforme excerto abaixo:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1302-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.903668/2018-62
3

O valor do DARF de setembro de 2017 foi no montante de R$ 727.246,32,
conforme excerto abaixo da DCOMP:

Na análise de crédito do Despacho Decisório está consignado que o valor
recolhido foi alocado em DCTF, de modo que não haveria saldo disponível para
compensação:

Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que se equivocou no
preenchimento da DCTF, e que teria encaminhado DCTF retificadora corrigindo o
erro.
Mas a DRJ não reconheceu o direito creditório porque a DCTF retificadora tinha
sido retida em Malha DCTF, teria sido analisada e teria sido indeferida a
retificação, e porque na manifestação de inconformidade a contribuinte não
juntou nenhuma prova de que houve equívoco na informação prestada em DCTF
quanto a estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2017.
No recurso voluntário, a contribuinte se equivoca afirmando que no lançamento
do IRPJ do mês de dezembro de 2016, recolheu um valor a maior de R$ 46.790,60,
e que tais valores estariam identificados na ECF do ano-calendário 2016, exercício
2017:
Em razão da elaboração da Escrituração Contábil Fiscal do ano calendário de 2016,
a qual foi entregue dentro do prazo em julho de 2017, a RECORRENTE identificou
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1302-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.903668/2018-62
4
em suas bases de lançamento um valor a maior recolhido a título de IRPJ no mês de
dezembro de 2016 na importância de R$ 46.790,60.
Estes valores estão devidamente comprovados e identificados quando da análise
da ECF ano calendário 2016, exercício 2017, conforme abaixo se demonstra:
Estes valores estão devidamente comprovados e identificados quando da análise
da ECF ano calendário 2016, exercício 2017, conforme abaixo se demonstra:

Contudo, agora coerentemente com a informação que consta na DCOMP, afirma
que o valor da estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2017 seria de R$
250.349,62, decorrendo daí o pagamento a maior, conforme cópia da ECF juntada
aos autos.
A DCTF retificadora foi encaminhada em 21/12/2017, mesma data em que a
DCOMP foi encaminhada, antes da emissão do Despacho Decisório que ocorreu
em 06/07/2018.
Não há nos autos elementos que comprovem que houve a intimação para a
contribuinte justificar a alteração do débito na DCTF (diminuição do valor).
Considerando que: (i)a DCTF retificadora foi encaminhada antes da emissão do
Despacho Decisório; (ii) que não há provas de que a contribuinte foi intimada a
justificar a alteração do débito e que a Autoridade Administrativa analisou a DCTF
retificadora e justificou o motivo do indeferimento da retificação; (iii) que a
contribuinte apresentou cópia da ECF no recurso voluntário, para contrapor o
argumento da DRJ de que não teria apresentado provas do erro de
preenchimento da DCTF e, em análise perfunctória há indícios de que o valor
confessado na DCTF estava com erro.
Entendo que em homenagem ao princípio da verdade material, deve o processo
retornara à Unidade de Origem em diligência para analisar a alegação de erro no
preenchimento da DCTF do mês de setembro de 2017, verificando qual o valor
apurado da estimativa, de acordo com a ECF (informar se a ECF do ano-calendário
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1302-001.241 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.903668/2018-62
5
2017 juntada aos autos é a original), e juntado, se for o caso, o motivo de ter sido
indeferido a DCTF retificadora do mês de setembro de 2017.
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar Relatório Conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado na DCOMP n° 33699.93095.211217.1.3.04-8327,
dando ciência à contribuinte e abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
Após que os autos sejam devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Pelo exposto voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para fins de
verificação de veracidade da alegação de erro de preenchimento da DCTF do mês
de setembro de 2017, e juntada de documentos que justifiquem a não
homologação da DCTF retificadora encaminhada pela contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueredo – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original